Tribunal: TJDFT
Processo: 0756384-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756384-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMAR DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0718694-81.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No momento, após o julgamento do AGI 0720270-32.2023.8.07.0000, houve a inversão dos polos no cumprimento de sentença, uma vez que após a ilegitimidade ativa do credor ser reconhecida, o Distrito Federal passou a executar honorários (ID. 248820340, origem). Nos termos da r. decisão agravada (ID 256693527 dos autos originários), o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à execução dos honorários, oferecida pelo agravante, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito conforme parâmetros fixados, com posterior vista às partes, e estabeleceu que o devedor será intimado apenas para complementar valores, se necessário. Na oportunidade, entendeu que o Distrito Federal detém legitimidade para executar honorários sucumbenciais, pois, embora destinados aos procuradores e de natureza privada, até o repasse efetivo, mantêm caráter de receita pública. Ressaltou que o Fundo Pró-Jurídico não possui personalidade jurídica, atuando apenas como mecanismo de gestão. Rechaçou a alegação de inconstitucionalidade do art. 85, §3o, do CPC, porquanto a isenção de custas decorre de normas específicas aplicáveis à Fazenda Pública. Quanto à atualização do débito, consignou que deve observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, com substituição da TR pelo IPCA-E e aplicação dos juros da poupança, além das disposições da Emenda Constitucional 136/2025. Por fim, considerou inviável a compensação pretendida, ante a ausência de reciprocidade entre credor e devedor, visto que os honorários pertencem aos procuradores, circunstância que afasta a incidência dos arts. 368 e 369 do Código Civil. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados (ID 258038108, na origem). Em suas razões de recorrer (ID 79798123), o agravante sustenta que o Distrito Federal é parte ilegítima para executar honorários sucumbenciais, por se tratar de verba privada pertencente aos procuradores, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TJDFT. Aduz que a execução deve ser promovida pelos advogados em nome próprio, não pelo ente público, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da probidade administrativa. Defende que a isenção de custas prevista no Decreto-Lei 500/1969 e na Lei 9.289/1996 não se aplica à hipótese, pois não há interesse público na cobrança. Aponta contradição na decisão agravada, que reconhece a natureza privada dos honorários para indeferir compensação, mas admite a legitimidade do DF para executá-los. Invoca, ainda, a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, por vício formal e material, violação à iniciativa reservada do Judiciário e afronta à igualdade tributária, citando precedentes do STF. Por fim, sustenta a possibilidade de compensação entre os honorários e o crédito do agravante inscrito em precatório, com base nos arts. 368 e 369 do Código Civil e no art. 525, VII, do CPC. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da ilegitimidade ativa do ente público e na necessidade de observância das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da iminência de levantamento da quantia caucionada, o que pode gerar prejuízo irreversível. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a expedição de alvará de levantamento até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Distrito Federal ou, subsidiariamente, determinando o recolhimento das custas processuais e admitindo a compensação com o crédito do agravante inscrito em precatório, além de declarar a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79804705. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. Com efeito, esta e. Corte tem entendimento no sentido de que, como o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários sucumbenciais, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais nessas hipóteses. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se o ente público está isento do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é cabível a compensação dos honorários de sucumbência devidos ao DF com crédito do executado inscrito em precatório, bem como a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 4. A isenção de custas processuais ao Distrito Federal decorre de previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969, art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 e art. 39 da Lei no 6.830/1980, entendimento pacificado pela Súmula no 28 da Câmara de Uniformização do TJDFT. 5. A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, é determinada pelo art. 3o da EC no 113/2021, não havendo que se falar em retroatividade da Lei no 14.905/2024. 6. A compensação de honorários de sucumbência com crédito oriundo de precatório é inviável, pois inexiste identidade subjetiva entre credores e devedores, visto que os honorários pertencem aos procuradores do DF, conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014 e art. 23 da Lei no 8.906/1994. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência. 2. O ente federativo é isento do pagamento de custas processuais em execuções que envolvem honorários sucumbenciais. 3. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC no 113/2021. 4. É juridicamente impossível a compensação dos honorários sucumbenciais devidos ao DF com créditos inscritos em precatório, por ausência de identidade subjetiva entre credores e devedores. (Acórdão 2048117, 0729534-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS PERSEGUIDOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, homologou os cálculos do Distrito Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar: 1) a legitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores distritais; 2) a existência de excesso de execução; 3) a possibilidade de compensação entre os honorários de sucumbência e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000; 4) a necessidade (ou não) de recolhimento de custas processuais pelo Distrito Federal, no cumprimento de sentença, quando é perseguida a satisfação de verba honorária sucumbencial de seus procuradores. III. Razões de decidir. 3. O Distrito Federal tem legitimidade para promover a demanda de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores e, sendo esta fase processual deflagrada pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais. 4. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado, conforme art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo que se falar, no caso, em excesso de execução. 5. A compensação exige identidade entre credor e devedor, não se concebendo a possibilidade de uma pessoa pretender compensar dívida com crédito de quem não lhe deve. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza privada destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não pode ser objeto de compensação, uma vez que o ente público não é o titular de tal crédito. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “1 – O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores, não havendo que se falar, nesse caso, em obrigação ao recolhimento de custas processuais, visto que o ente público, por expressa previsão legal, possui a prerrogativa da isenção. 2 – A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado. 3 – A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (CC, art. 368), o que não se aplica ao caso em questão, posto que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores Distritais, e, dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios.” (Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) No que tange à compensação do débito com crédito de precatório, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, é necessário que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, o que não ocorre na hipótese. Como o credor final dos honorários sucumbenciais são os procuradores, não há a reciprocidade exigida por lei. A contradição apontada pela agravante não se sustenta, pois a legitimidade do Distrito Federal para executar a verba não altera a titularidade final do direito, o que impede a compensação. Cabe asseverar que a alegação de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil não revela pertinência com a matéria objeto dos autos, porquanto a isenção do recolhimento das custas processuais decorre da legitimidade do ente público para promover a execução da verba honorária e sua isenção. A corroborar o entendimento, é o seguinte precedente desta e. Corte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDO PRÓ-JURÍDICO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 82, §3o, DO CPC. DISCUSSÃO PREJUDICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada. A agravante sustenta a ilegitimidade do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, sob o argumento de que tais verbas possuem natureza privada dos Procuradores do DF; a inaplicabilidade do art. 91 do CPC; a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC; a ocorrência de excesso de execução e a utilização de índice de atualização indevido. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência de seus procuradores; (ii) analisar se é aplicável ao caso o art. 91 do CPC, que dispensa a Fazenda Pública do adiantamento das custas processuais; (iii) verificar se o art. 82, §3o, do CPC é inconstitucional; e (iv) determinar o índice de atualização monetária aplicável à execução de honorários após a Emenda Constitucional n. 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios fixados em favor dos Procuradores do Distrito Federal pertence ao próprio ente público, uma vez que o Pró-Jurídico, fundo criado pela Lei Distrital n. 2.605/2000, não possui personalidade jurídica, sendo coordenado pela Procuradoria-Geral do DF, órgão integrante da administração direta. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que a verba honorária, ainda que destinada aos procuradores públicos, mantém a natureza de receita pública, conferindo legitimidade ao Distrito Federal para a execução do título (Acórdão 2028353, 3a Turma Cível, TJDFT). 5. O art. 91 do CPC, que dispensa a Fazenda Pública do adiantamento das custas, aplica-se ao cumprimento de sentença promovido pelo ente federativo, tornando desnecessária a discussão sobre eventual inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do mesmo diploma. 6. Quanto ao excesso de execução, a Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, afastando a aplicação de índices oficiais do Tribunal. A atualização deve observar a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme precedente da 3a Turma Cível do TJDFT (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal tem legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seus procuradores. 2. O art. 91 do CPC aplica-se à Fazenda Pública, dispensando-a do adiantamento das custas processuais. 3. A discussão sobre a constitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC resta prejudicada diante da aplicação do art. 91 do mesmo diploma. 4. Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização de débitos envolvendo a Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, e 91; Lei Distrital n. 2.605/2000, art. 2o; EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024. (Acórdão 2065363, 0735639-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 17:39:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora